Tribunal: TJDFT
Processo: 0003492-30.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL ÀS VENDEDORAS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CULPA DA FORNECEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual, condenando as rés a devolver a integralidade dos valores pagos pelo autor, acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização mensal de 0,5% (meio por cento), referente ao período de 29/04/2014 a 01/07/2016, com correção monetária a partir do momento em que devida cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

2. No âmbito do Direito do Consumidor, para análise da responsabilidade civil dos fornecedores, adota-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual a responsabilidade objetiva pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo.

3. O motivo apresentado pelas vendedoras – escassez de mão de obra qualificada – não pode ser considerado fortuito externo, pois inerente à atividade desempenhada. Assim, não tendo sido entregue o imóvel no prazo determinado, deve ser reconhecido o inadimplemento contratual, acarretando a devolução integral das prestações efetivamente pagas, sem qualquer retenção. Súmula n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n.o 1.740.911/DF (Tema 1.002) – incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença – somente se aplica às hipóteses de resolução contratual por iniciativa dos promitentes compradores.

5. Recurso conhecido e desprovido.